Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CAPITULAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Constatado erro material na capitulação do crime, notadamente em relação à causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (inciso II – e não I – do § 2o artigo 157 do Código Penal), impõe-se a sua correção de ofício.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade, pelo fato de ter havido agressões físicas às vítimas (consistentes em chutes e tapas), haja vista que, no caso dos autos, a violência exacerbada ultrapassa aquela inerente ao tipo penal de roubo, por agravar as consequências da conduta delituosa, tanto em relação aos ferimentos causados nas vítimas como na interferência psicológica destas, além de que foi desnecessária, pois as vítimas já estavam subjugadas pela grave ameaça exercida com a arma de fogo.
3. Possuindo os recorrentes várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização da folha penal para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, já que as anotações que ensejam a exasperação são distintas.
4. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base e das agravantes, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento da pena operado na sentença se mostra proporcional, não havendo correção a ser feita.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus pelo prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal (artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal), aplicando a ambos a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 47 (quarenta e sete) dias-multa, à razão mínima. Corrigido erro material de ofício.